Tribunal: TJDFT
Processo: 0707376-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4o, DA LEI N.o 11.343/06. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 167 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. O réu foi flagrado na posse de 1316 g de maconha e 0,55 g de cocaína, em local público conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes. A Defesa pleiteia a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 33, §3o, da Lei n.o 11.343/06, com a redução da pena pelas atenuantes da confissão e da menoridade relativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) se a confissão extrajudicial e as provas são suficientes para sustentar a condenação; (ii) se é cabível a desclassificação do crime de tráfico para uso próprio ou outro tipo penal menos gravoso; (iii) se a pena deve ser reduzida pela aplicação das atenuantes da confissão e menoridade relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A confissão extrajudicial do réu, corroborada por depoimentos de policiais e provas periciais, comprova a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.
Não há indícios que justifiquem a desclassificação para uso próprio, já que a quantidade e forma de acondicionamento das drogas indicam a destinação ao tráfico.
Aplicada a causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06, por ser o réu primário, de bons antecedentes e não integrar organização criminosa, reduzindo-se a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, com substituição por restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de julgamento:
A confissão extrajudicial corroborada por outros elementos de prova pode fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
A aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06 é cabível para réu primário, de bons antecedentes e não integrante de organização criminosa.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5o, III; CPP, arts. 386, VII, e 197; Lei n.o 11.343/06, art. 33, caput e §4o.